Tribunal: STF
Processo: RE 1271234
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que é impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel comercial (documento eletrônico 11). 
    O embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida, sob o argumento de que,
    “[...] 
    na decisão que conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário, publicada em 22 de junho de 2020, houve um equívoco quando deixou de considerar o fato de que se trata de locação de apartamento RESIDENCIAL, que serviu para moradia da fiadora do contrato de locação, proprietária do bem penhorado, que é sócia da empresa locatária, ou seja, a fiança foi prestada em benefício próprio da fiadora que alugou o apartamento em nome da empresa de sua propriedade, na condição de locatária” (pág. 1 do doc. eletrônico 12 – grifos no original).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao recurso extraordinário sob o entendimento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Por fim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC. 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator